Tribunal: TJMT
Processo: 1015514-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015514-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 3.348/2022 – CRIAÇÃO DE FUNDO E RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – INCLUSÃO DO PROCURADOR-GERAL – CARGO EM COMISSÃO – ARTS. 129,
CAPUT
, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E 37,
CAPUT
, E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO –
AÇÃO PROCEDENTE – OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MODULAÇÃO -VIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EFICÁCIA A PARTIR DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NORMA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o conhecimento de embargos declaratórios para modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade (ADI 3.601, ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2010)”
(STF, EDcl. na ADI 3.536 SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, TP, 14-2-2020).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade e em consonância com o parecer do Ministério Público, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade do inciso II do Parágrafo Único do art. 1º da Lei n. 3.348/2022, do Município de Lucas do Rio Verde, que equipara o ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município ao de advogado público para efeito de rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 208288154).

O embargante alega obscuridade no aresto, que estaria amparado na premissa equivocada de que o Procurador-Geral do Município não é advogado público.

Diz também que a Constituição Federal estabelece nos arts. 131 e 132 as bases da Advocacia Pública Federal, na qual se inclui a Advocacia-Geral da União, existindo paralelos entre o Procurador-Geral dos Estados e dos Municípios que não pertencem aos quadros de carreira da Advocacia Pública, indicando a viabilidade de nomeação de indivíduos não concursados assim como a flexibilidade organizacional que atende às especificidades e necessidades locais “
sem a imposição de amarras decorrentes da busca por simetria com as normativas federais e estaduais
”.

Anota que a promulgação da EC n. 113/2023 alterou a Constituição Estadual e incorporou o art. 215-A, que institui diretrizes para a estruturação e funcionamento da Procuradoria Jurídica dos Municípios como órgão encarregado da representação do Município nas esferas judicial e extrajudicial, e responsável pela consultoria e assessoramento jurídico ao Poder executivo municipal, facultando a seleção dentre os membros efetivos da carreira, como advogados externos, sendo, portanto, regular e legal a norma questionada.

Acrescenta as recentes modificações legislativas e reporta-se aos posicionamentos judiciais que têm redefinido tanto a titularidade como a natureza dos honorários advocatícios, inclusive em relação à advocacia pública, e com participação no rateio da sucumbência até mesmo no âmbito municipal.

Nesse ponto argui que o acórdão é omisso a respeito de “
uma consideração aprofundada sobre a essência das atividades executadas pelos Procuradores Gerais Municipais e a legitimidade da sua atuação enquanto advogados públicos
”, especialmente o nomeado, além de não ter levado em conta as orientações específicas do Órgão Especial do Conselho Federal da OAB.

Argumenta que houve omissão também quanto ao Tema 1010 do STF, que trata da autonomia dos municípios para nomearem procuradores comissionados e da necessidade de haver relação estreita de confiança entre esses procuradores e os chefes do Poder Executivo perante a representação jurídica.

Por fim, aduz ausência da modulação e pede que “
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inciso II do parágrafo único do art. 1º da Lei 3.348/2022,
de modo que sejam preservados os valores recebidos e rateados em consonância com a norma até a data de publicação
, consoante a presunção de boa-fé e o caráter alimentar das verbas, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999
” (ID. 208288154).

Nas contrarrazões, a embargada ressalta a flagrante tentativa de rediscussão da matéria. No que concerne à modulação, aduz ser imprescindível (ID. 208298676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão e obscuridade no aresto, sobretudo em relação ao Tema 1010 do STF quanto à possibilidade de criação de cargos comissionados.

O acórdão tem o seguinte teor:

“Como relatado, a ADI visa declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.348/2022, especificamente do art. 1º, Parágrafo Único, inciso II, que equipara o ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município ao de advogado público para efeito de rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segue transcrita a íntegra da norma impugnada:

“Lei n. 3.348, de 03 de maio de 2022.

Dispõe sobre a regulamentação da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e cria o Fundo de honorários sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde – MT e dá outras providências.

Capítulo I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regulamenta a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos do Município de Lucas do Rio Verde – MT, nos termos do artigo 85, §19, da Lei Nacional nº 13.105, de 16 de março de 2015.

Parágrafo Único. Para efeitos desta lei, são considerados advogados públicos:

I – Os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de Advogado, desde a sua entrada em exercício;

II – O ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município;

CAPÍTULO II

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Art. 2º Os honorários de sucumbência arbitrados pelo Poder Judiciário, ou pagos administrativamente, em ações de qualquer natureza em que o Município de Lucas do Rio Verde seja parte ou interessado, constituem encargo do devedor e serão recolhidos, rateados e distribuídos entre todos os advogados públicos municipais na forma do disposto pelo art. 10 desta Lei, sendo vedada qualquer forma de discriminação quanto ao gozo desse direito.

§ 1º O disposto no caput deste artigo tem validade para todas as ações ajuizadas, que estejam ou não em andamento quando da entrada em vigor desta lei.

§ 2º Os honorários de sucumbência constituem verba variável não incorporável nem computável para o cálculo de quaisquer vantagens remuneratórias.

§ 3º Os honorários de sucumbência serão partilhados entre os advogados públicos municipais com mesma carga horária e que estejam em exercício no momento da percepção da verba honorária a ser rateada.

§ 4º No caso de existência de advogados públicos que desempenhem diferentes cargas horárias, o rateio deverá ser proporcional à jornada de trabalho desenvolvida por cada um deles.

§ 5º Os honorários de que trata o caput deste artigo são verbas de natureza privada e alimentar, não constituindo encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente e/ou devedora.

Art. 3º Em caso de pagamento administrativo, total ou parcial, de dívida tributária e não tributária, desde que já proposta a respectiva ação judicial, bem como em qualquer das hipóteses de extinção dos créditos mencionados, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados à ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

§ 1º Todo e qualquer acordo administrativo referente às dívidas de que tratam o caput deste artigo só poderão ser realizados após o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

§ 2º Os servidores responsáveis pela celebração dos acordos administrativos deverão juntar cópia do comprovante de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao acordo realizado para o fim de que seja possível aos interessados realizar ampla fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 4º Nos casos em que o pagamento dos honorários de sucumbência for realizado nos autos dos processos judiciais, os percentuais serão aqueles indicados na sentença ou acórdão proferido pelo Poder Judiciário.

Art. 5º Será suspensa a percepção dos honorários de sucumbência ao titular deste direito que se enquadre em qualquer das seguintes situações:

I - Em gozo de licença por interesse particular;

II - Em licença para concorrer a cargos eletivos;

III - Em afastamento para o exercício de mandato eletivo;

IV - Em gozo de licença para o serviço militar;

V - Durante o período em que estiver cumprindo penalidade de suspensão;

VI - Em gozo de licença para o desempenho de mandato classista.

Parágrafo único. O gozo de férias e das demais licenças e afastamentos previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal não suspendem a percepção dos honorários sucumbenciais.

Art. 6º Será excluído do rateio dos honorários de sucumbência o titular deste direito que perder o cargo em virtude de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo público inacumulável.

CAPÍTULO III

DO FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Art. 7º Fica criado o Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde - MT, que será gerido pelo Prefeito Municipal ou pelo Procurador Geral do Município, quando designado, a quem compete:

I - Autorizar a realização de despesas e efetuar os respectivos pagamentos, observado o disposto no artigo 10 desta Lei;

II - Elaborar prestação de contas anual;

III - Manter os recursos depositados em conta corrente específica;

IV - Estabelecer planos e programas para aplicação dos recursos do Fundo;

V - Aprovar balancetes e relatórios anuais;

VI - Praticar os demais atos de gestão financeira previstas na legislação aplicável à administração pública.

Art. 8º O Fundo de Honorários Sucumbenciais tem por objetivos o recolhimento, o rateio e a distribuição de honorários advocatícios aos servidores públicos indicados no art. 1º desta Lei.

Art. 9º São receitas do Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde, abrangendo a Administração Direta:

I - os valores pagos, judicial ou administrativamente, a título de honorários advocatícios referentes à dívida ativa ajuizada, na forma da lei;

II - os valores pagos a título de honorários advocatícios de sucumbência nos feitos patrocinados pela Procuradoria Municipal em que seja vitorioso o Município de Lucas do Rio Verde - MT;

III - os valores advindos de levantamento de alvarás judiciais referentes a honorários advocatícios de sucumbência nos processos em que o Município seja parte;

IV - honorários advocatícios concedidos em razão de lei, sentença ou convenção;

V - os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras das receitas do Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde - MT;

VI - o produto de convênios firmados com outras entidades públicas e privadas;

VII - doações em espécie para o Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde - MT;

VIII - quaisquer outras receitas que a ele possam ser legalmente incorporadas.

§ 1º Os valores a que se refere este artigo não poderão ser revertidos, a qualquer título, ao Tesouro Municipal, e serão depositados obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º As receitas do Fundo de Honorários Sucumbenciais não integram o percentual de receita municipal destinado à Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde - MT, previsto na Lei Orçamentária Anual.

§ 3º Por se tratar de verba alimentar, não se admitirá a renúncia dos honorários sucumbenciais em caso de acordo judicial ou extrajudicial, ficando revogada qualquer disposição legal que disponha em contrário.

§ 4º Os honorários pagos administrativamente serão depositados diretamente em conta especial criada para este fim específico, mediante expedição de guia de recolhimento de débitos, depósitos ou transferências bancárias.

§ 5º Os honorários depositados judicialmente deverão ser destinados à conta especial que alude o parágrafo anterior.

§ 6º Caso seja expedido alvará judicial em nome de qualquer advogado público, seu beneficiário providenciará o depósito total dessa quantia na conta específica no prazo de 5 (cinco) dias, da retirada do alvará judicial, sob pena de multa de 100% (sem por cento) do valor levantado e demais acréscimos de juros e correções.

§ 7º Os recursos do Fundo de Honorários Sucumbenciais serão aplicados exclusivamente para os fins previstos no art. 10 desta Lei.

§ 8º O Saldo positivo existente no Fundo de Honorários Sucumbenciais no final do exercício será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

CAPÍTULO IV

DO RATEIO E DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Art. 10 As receitas do Fundo serão rateadas e distribuídas entre os ocupantes dos cargos indicados no art. 1º desta Lei, até o dia 15 de cada mês, mediante a apuração das cotas individuais por meio da divisão do saldo existente em conta especialmente criada para esse fim.

§ 1º O rateio de que trata o caput deste artigo se dará da seguinte forma:

I - 10% (dez inteiros por cento) do total dos honorários serão destinados ao reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município e treinamento dos seus membros, e serão depositados mensalmente em conta vinculada criada especificamente para esse fim; (Regulamentado pelo Decreto nº 6223/2023)

II - 90% (noventa inteiros por cento) serão distribuídos em partes iguais entre os titulares indicados no parágrafo único do art. 1º desta Lei.

§ 2º A Secretaria Municipal de Administração consignará os valores dos honorários apurados na folha de pagamento dos titulares, sob a rubrica de "Honorários Advocatícios Sucumbenciais".

§ 3º Para fins do disposto no parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças encaminhará à Secretaria Municipal de Administração, com cópia ao Gestor do Fundo, as cotas individuais de honorários até o dia 15 de cada mês.

§ 4º A secretaria competente deverá realizar à retenção em apartado do Imposto de Renda na fonte dos valores especificados e pagos na forma do§ 1º, deste artigo, em cumprimento ao disposto pelo artigo 153, III, c/c. art. 158, I, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 5º Não incide contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos na forma desta Lei.

§ 6º Os valores acumulados a título de Fundo de Reserva da Procuradoria de que trata o inciso I, do § 1º do art. 10 desta lei, serão utilizados, mediante requisição firmada pelo Procurador Geral, exclusivamente no pagamento de despesas relacionadas às atribuições da Procuradoria-Geral, entre as quais:

I - nas necessidades de informatização, equipamentos, instalações, alugueis de imóveis, biblioteca e reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município;

II - na assinatura e aquisição de jornais, revistas, livros, vídeos e documentários de interesse jurídico do órgão;

III - no custeio de suas atividades de pesquisa, estudos jurídicos e intercomunicação com órgãos e entidades públicas especializadas na área do Direito;

IV - no aperfeiçoamento da capacitação profissional ou especialização de seus servidores;

V - na realização e participação em cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, congressos, pós-graduação e outros encontros de natureza jurídica.

Art. 11 A remuneração de cada beneficiário desta Lei, acrescido dos honorários advocatícios, não poderá exceder ao limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, interpretado conforme as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 663696 e ADINs 6053/DF e 6178/RN.

Parágrafo único. No caso de existência de valor remanescente em razão do que prevê o caput deste artigo, este valor será rateado e distribuído na forma prevista pelo art. 10, nos meses subsequentes.

Art. 12 Qualquer titular do direito tem legitimidade para fiscalizar o Fundo de Honorários Sucumbenciais.

Art. 13 A Secretaria Municipal de finanças informará mensalmente, até o dia 15 de cada mês, ao Gestor os valores do fundo, os montantes individuais e totais que deverão ser repassados a título de honorários advocatícios a cada um dos beneficiários.

Parágrafo único. Além da informação de que trata o caput deste artigo, deverá ser entregue, mensalmente, o extrato bancário da conta em que são depositados os valores de que trata o ar. 9º desta lei.

Art. 14 O Fundo de Honorários Sucumbenciais do Município de Lucas do Rio Verde – MT ficará vinculado à Procuradoria Geral do Município.

Art. 15 Caberá ao Gestor do fundo regulamentar os procedimentos internos necessários à organização, estruturação, aplicação e funcionamento do fundo e aos documentos e procedimentos para a arrecadação de suas receitas.

Art. 16 O titular do direito a verba que se considerar prejudicado no rateio ou repasse de honorários, formalizará reclamação ao Gestor do fundo.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 Os honorários advocatícios sucumbenciais não são receitas e/ou despesas públicas, enquadrando-se como valores por ingresso extraorçamentário, conforme previsto pelo art. 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 18 A Secretaria Municipal de Finanças deve providenciar a abertura de Conta Especial de que trata o art. 10, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor desta lei.

Parágrafo único. Enquanto não criada a conta especial prevista no caput deste artigo, os valores devem ser depositados em conta provisória que possua finalidade similar, inclusive aqueles já depositados em contas diversas desde 16 de outubro de 2019 a título de honorários sucumbenciais.

Art. 19 É nula qualquer disposição, norma, cláusula, regulamento ou ato administrativo que retire dos titulares o direito ao recebimento e rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais de que trata esta lei.

Art. 20 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 Revogam-se as demais disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de maio de 2022”.

Como informou a autora, na ADI 1010454-44.2020.8.11.0000, no qual proferi voto vista acompanhando o relator, o Tribunal de Justiça acolheu parcialmente o pedido por ela formulado, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 1.755/2018 do Município de Primavera do Leste, suprimiu expressões constantes em alguns incisos, e em outro deu interpretação conforme no sentido de “restringir o rateio da verba honorária sucumbencial somente aos Procuradores Municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo, observado o teto constitucional”. Confira-se a respectiva ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS -

CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL,

PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada.

É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público.

Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório
” (julgamento em 10-3-2022, relator Des. Orlando de Almeida Perri, sem destaque no original).

Importante destacar que no julgamento acima a interpretação consoante o dispositivo referente ao rateio dos honorários apenas entre os advogados ocupantes de cargos efetivos está fundamentada no acórdão proferido pelo STF na ADI 6.053.

A matéria submetida e analisada em respectivo julgado diz respeito aos honorários sucumbenciais da advocacia pública previstos no §19 do artigo 85 do CPC/2015, tendo o relator, Min. Marcos Aurélio, restringido o alcance da norma impugnada “
apenas aos profissionais com atuação no âmbito privado, excluindo do âmbito de incidência os membros das diversas carreiras da Advocacia Pública
”.

Todavia, no voto vencedor, o redator, Min. Alexandre de Moraes, consignou “
a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos, portanto, não se desvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função do mesmo exercício de cargo estritamente público. Por essa razão, nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal
”.

Sob essas justificativas, o STF, por maioria, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, julgou parcialmente procedente o pedido, “
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal
”.

A questão submetida à apreciação nesta ADI é a equiparação do ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município de Lucas do Rio Verde como advogado público para que também participe do rateio da verba honorária sucumbencial, independentemente de ser servidor ativo ou comissionado.

Data venia do parecer do douto Procurador-Geral de Justiça e dos julgados dos Tribunais Estaduais colacionados que corroboram a sua tese, mantenho o posicionamento já manifestado na ADI 1010454-44.2020.8.11.0000, até porque, a meu ver, não houve pronunciamento do STF sobre a possibilidade da mencionada equiparação.

Vale ressaltar que há decisões de Tribunais Estaduais pela inconstitucionalidade da norma. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE AQUIDAUANA QUE TRATAM SOBRE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RATEIO DE HONORÁRIOS PARA CARGOS COMISSIONADOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – REPRESENTAÇÃO JURÍDICA RESERVADA À ADVOCACIA PÚBLICA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A Lei Ordinária Municipal nº 2.702, de 14 de maio de 2021, estabelece o pagamento de honorários a todos os advogados e procuradores a serviço do Município de Aquidauana – incluindo os ocupantes de cargos comissionados –, não se compatibilizando com os arts. 27, II, e V, e 144 da Constituição Estadual que, reproduzindo os arts. 131, § 2º, e 132 da Constituição Federal, reservam a advocacia pública aos servidores de carreira investidos em cargos de provimento efetivo mediante prévia aprovação em concurso público e que, por isso, repele a inclusão de servidores ou empregados puramente comissionados ou de outros que exerçam atividade típicas de advocacia, independentemente da denominação do cargo, no rateio da verba honorária resultante das atividades da advocacia pública” (TJMS, ADI n. 1415698-22.2021.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, OE, julgamento em 15-12-2022).

Posto isso, julgo procedente a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade do inciso II do Parágrafo Único do art. 1º da Lei n. 3.348/2022”.

Como visto, diferentemente do que sustenta o embargante, não há omissão e/ou obscuridade.

Na verdade, o colegiado, em consonância com jurisprudência do STJ e do TJMT, decidiu que o rateio dos honorários advocatícios se dá apenas entre os advogados ocupantes de cargos efetivos, contrariamente ao contido na Lei impugnada nesta ADI, que estendeu ao Procurador-Geral do Município, detentor de cargo comissionado.

Posto isso, é nítida a tentativa de reapreciação da causa, o que é vedado nesta via.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Por outro lado, são plausíveis os argumentos referentes à necessidade de modulação, para o futuro, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerando, por exemplo, valores provavelmente recebidos pelo Procurador do Município ou em fase de rateio de honorários advocatícios.

O STJ já pacificou o entendimento de viabilidade dos Embargos de Declaração para essa finalidade específica de modular a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.601-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15-12-2010), de maneira que a partir de então “
o Tribunal deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincroniza-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à

segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos
” (ED na ADI 3536-SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 14-2-2020).

Desse modo, tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração, no tempo, dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração, apenas para declarar a inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024